Tribunal: TJES
Processo: 5000005-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RECORRIDO: FABIO ALVES COELHO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000005-85.2023.8.08.0048

Embargante: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Embargado: FABIO ALVES COELHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à omissão e contradição consistentes no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
ID.: 6979981
,
ONDE SE LÊ:

“(...)
Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE ÀS COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS:

CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E DESPESAS VINCULADAS AO FINANCIAMENTO
. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3).
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR A FIM DE QUE SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(5).
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DAS TARIFAS IMPOSTAS E, CONSEQUENTEMENTE, QUE SEJA INDEFERIDO O PEDIDO INICIAL, INTEGRALMENTE.
(6).
CONTRARRAZÕES DO AUTOR, REQUER SEJA MANTIDA A R. DECISÃO DE PISO.
(7).
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA NO QUE CONCERNE A TARIFA DE REGISTRO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DA TARIFA DE DESPESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS QUESITOS.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE/RÉ SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.

(9).
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE/AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Trata-se de ação proposta pela parte autora onde alega, em síntese, a existência de ilegalidades em contrato de financiamento, decorrentes do caráter abusivo das cláusulas pactuadas, sendo estas: cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e tarifa de despesas vinculadas ao financiamento.

TARIFA DE CADASTRO (R$ 700,00), REGISTRO DE CONTRATO (R$ 364,59) E DESPESAS VINCULADAS AO FINANCIAMENTO (R$ 1.747,99).

A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O recurso da parte ré, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido contido na exordial, sendo reconhecida a legalidade das referidas tarifas cobradas. Por outro lado, o recurso da parte autora almeja a reforma do ato sentencial objurgado, no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser parcialmente reformado.

Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– TARIFA DE CADASTRO:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
dezembro/2021
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$ 701,04 (setecentos e um reais e quatro centavos)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$ 1.051,56 (mil e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$ 700,00 (setecentos reais)
. Como se percebe, o valor não ultrapassou o limite supracitado, portanto, não verifico abusividade na cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

– REGISTRO – GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO:

Não deparo abusividade na exação timbrada sob a epígrafe de despesas com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito.

Revolvendo as lições do preclaro magistrado capixaba Antônio Cortes da Paixão, rememoro que:
“O que os bancos inserem no contrato com essa rubrica 'gravame eletrônico' é, na verdade um tributo da espécie taxa, devida ao órgão de trânsito, pela anotação no registro do veículo, inclusive no certificado de registro e licenciamento de veículo, da cláusula de alienação fiduciária ou de reserva de domínio conforme se trate de financiamento ou de arrendamento mercantil. É o mesmo que ocorre com os emolumentos, que também não são tarifas bancárias, mas verba que remunera os serviços notariais e de registro. O documento, a exemplo do instrumento de contrato e do título de crédito, se levadas a registro geram despesas correspondentes aos emolumentos pagos ao titular do respectivo cartório. Destarte, sendo verba devida a terceiros, em havendo o ato que justifique o pagamento, improcede o pedido de devolução”
.

A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, predica o art. 1.361. § 1º, do CCB:
“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”
. Em linha congruente, normatiza a Lei n° 11.882/2008, em seu art. 6º, caput:
“Em operação de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento a anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no certificado de registro a que se refere a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público”
.

Colhe-se dos repertórios jurisprudenciais do Egrégio TJES:

“Não havendo discrepância quanto ao valor, não se afigura abusiva a cobrança, a título de ressarcimento, da despesa referente ao registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), uma vez que se trata de um serviço compulsório, determinado em ato normativo expedido pelo DENATRAN (na hipótese, a Resolução Nº 159/2004) e prestado não só em benefício da instituição financeira credora, mas também do tomador do crédito e da coletividade, pois objetiva inibir a possibilidade de transmissão do bem a terceiro de boa-fé, de forma fraudulenta.”
(TJES; 1a. C. Civ.; Ap.Civ. n° 0020738-21.2012.8.08.0024; Rel.: Des. Janete Vargas Simões)
“O artigo 5º da Resolução CNM 3.919/2010, autoriza a cobrança de tarifa, bem como o ressarcimento de despesas de serviços diferenciados, desde que explicitadas no contrato. Na hipótese, foram cobradas pela instituição financeira as tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, bem como as despesas com registro do gravame no SNRG, o que não representa abusividade. [...]”
(TJES; 1. C.Civ., Ap. Civ. nº 11130023663, Rel.: Des. Janete Vargas Simões).

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se cogita, proclama o enunciado n° 92, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que
“ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”
.

O mesmo se passa, conforme linha de raciocínio anteriormente desdobrada, com relação aos emolumentos despendidos pela instituição financeira, para registro do contrato perante as serventias públicas, providência que não é vedada pelos dispositivos supra, que encontra respaldo na Resolução Contran n° 320 e que se predica a conferir a máxima publicidade ao conteúdo da avença e à garantia contratada.

Não prospera, a meu sentir, o argumento vulgarmente utilizado de que o interesse na formalização da alienação fiduciária atém-se unilateralmente à entidade financeira, pois a existência efetiva da garantia real é o que proporciona ao consumidor a obtenção de taxas de juros muitíssimos mais acessíveis. Basta verificar que as operações de crédito desprovidas desse lastro, a exemplo dos rotativos em cartão de crédito, cheques especiais etc., costumam operar na casa dos três dígitos percentuais anuais, sendo até dez vezes superiores às praticadas nos contratos dotados de garantia real, em face dos altos índices de inadimplência que os acompanham e da maior dificuldade de sua execução. Logo, a maior segurança na recuperação do crédito está na proporção direta do custo mais acessível de que pode desfrutar o aderente que é, por isso, igualmente interessado na concretização do registro do contrato junto aos cadastros veiculares. Afinal, sem que esta formalidade existisse, ou a contratação não se operaria, ou se realizaria em bases muito menos favoráveis ao consumidor!

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

A tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”.

Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que o serviço discutido não foi concretizado.

Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida
in concreto
, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente, mister a improcedência do pedido exordial.

– DESPESAS VINCULADAS AO FINANCIAMENTO:

A cobrança de “despesas vinculadas ao financiamento,
data venia
, é abusiva, porquanto se destina ao custeio de serviços ínsitos à operação bancária, contudo, conforme salientado pelo colega de piso “[...] a instituição financeira já é remunerada pelos juros cobrados.”. Logo, ainda que a tarifa em testilha esteja prevista na cédula de crédito, sua cobrança é ilegal, pois, conforme supradito, cobra do cliente custos inerentes à própria atividade do fornecedor. Dessarte, a cláusula que possibilitou a cobrança da referida tarifa é nula.

– DANOS MORAIS:

Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal – ES Norte), por sua composição atual, igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES.
DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré para o fim de reformar a sentença de piso, de forma que, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO
em parte o pleito contido na inicial para o fim de se reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte postulante das seguintes cobranças contratuais, consoante instrumento firmado entre as partes:

DESPESAS VINCULADAS AO FINANCIAMENTO
consistente no valor
simples
de
R$ 1.747,99 (mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
.

Em relação à restituição da(s) tarifa(s) apontada(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Considerando que o requerente sagrou-se vencido no presente recurso, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC,
todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários de advogado para o recorrente/requerido
. (...)”.

LEIA-SE
:

“(...)
Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE ÀS COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS:

CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO.
POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3).
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR A FIM DE QUE SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(5).
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DAS TARIFAS IMPOSTAS E, CONSEQUENTEMENTE, QUE SEJA INDEFERIDO O PEDIDO INICIAL, INTEGRALMENTE.
(6).
CONTRARRAZÕES DO AUTOR, REQUER SEJA MANTIDA A R. DECISÃO DE PISO.
(7).
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE/RÉ SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO
.

(9).
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE/AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Trata-se de ação proposta pela parte autora onde alega, em síntese, a existência de ilegalidades em contrato de financiamento, decorrentes do caráter abusivo das cláusulas pactuadas, sendo estas: cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e tarifa de despesas vinculadas ao financiamento.

TARIFA DE CADASTRO (R$ 700,00) E REGISTRO DE CONTRATO (R$ 364,59)

A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O recurso da parte ré, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido contido na exordial, sendo reconhecida a legalidade das referidas tarifas cobradas. Por outro lado, o recurso da parte autora almeja a reforma do ato sentencial objurgado, no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser reformado.

Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– TARIFA DE CADASTRO:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
dezembro/2021
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$ 701,04 (setecentos e um reais e quatro centavos)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$ 1.051,56 (mil e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$ 700,00 (setecentos reais)
. Como se percebe, o valor não ultrapassou o limite supracitado, portanto, não verifico abusividade na cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

– REGISTRO – GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO:

Não deparo abusividade na exação timbrada sob a epígrafe de despesas com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito.

Revolvendo as lições do preclaro magistrado capixaba Antônio Cortes da Paixão, rememoro que:
“O que os bancos inserem no contrato com essa rubrica 'gravame eletrônico' é, na verdade um tributo da espécie taxa, devida ao órgão de trânsito, pela anotação no registro do veículo, inclusive no certificado de registro e licenciamento de veículo, da cláusula de alienação fiduciária ou de reserva de domínio conforme se trate de financiamento ou de arrendamento mercantil. É o mesmo que ocorre com os emolumentos, que também não são tarifas bancárias, mas verba que remunera os serviços notariais e de registro. O documento, a exemplo do instrumento de contrato e do título de crédito, se levadas a registro geram despesas correspondentes aos emolumentos pagos ao titular do respectivo cartório. Destarte, sendo verba devida a terceiros, em havendo o ato que justifique o pagamento, improcede o pedido de devolução”
.

A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, predica o art. 1.361. § 1º, do CCB:
“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”
. Em linha congruente, normatiza a Lei n° 11.882/2008, em seu art. 6º, caput:
“Em operação de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento a anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no certificado de registro a que se refere a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público”
.

Colhe-se dos repertórios jurisprudenciais do Egrégio TJES:

“Não havendo discrepância quanto ao valor, não se afigura abusiva a cobrança, a título de ressarcimento, da despesa referente ao registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), uma vez que se trata de um serviço compulsório, determinado em ato normativo expedido pelo DENATRAN (na hipótese, a Resolução Nº 159/2004) e prestado não só em benefício da instituição financeira credora, mas também do tomador do crédito e da coletividade, pois objetiva inibir a possibilidade de transmissão do bem a terceiro de boa-fé, de forma fraudulenta.”
(TJES; 1a. C. Civ.; Ap.Civ. n° 0020738-21.2012.8.08.0024; Rel.: Des. Janete Vargas Simões)
“O artigo 5º da Resolução CNM 3.919/2010, autoriza a cobrança de tarifa, bem como o ressarcimento de despesas de serviços diferenciados, desde que explicitadas no contrato. Na hipótese, foram cobradas pela instituição financeira as tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, bem como as despesas com registro do gravame no SNRG, o que não representa abusividade. [...]”
(TJES; 1. C.Civ., Ap. Civ. nº 11130023663, Rel.: Des. Janete Vargas Simões).

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se cogita, proclama o enunciado n° 92, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que
“ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”
.

O mesmo se passa, conforme linha de raciocínio anteriormente desdobrada, com relação aos emolumentos despendidos pela instituição financeira, para registro do contrato perante as serventias públicas, providência que não é vedada pelos dispositivos supra, que encontra respaldo na Resolução Contran n° 320 e que se predica a conferir a máxima publicidade ao conteúdo da avença e à garantia contratada.

Não prospera, a meu sentir, o argumento vulgarmente utilizado de que o interesse na formalização da alienação fiduciária atém-se unilateralmente à entidade financeira, pois a existência efetiva da garantia real é o que proporciona ao consumidor a obtenção de taxas de juros muitíssimos mais acessíveis. Basta verificar que as operações de crédito desprovidas desse lastro, a exemplo dos rotativos em cartão de crédito, cheques especiais etc., costumam operar na casa dos três dígitos percentuais anuais, sendo até dez vezes superiores às praticadas nos contratos dotados de garantia real, em face dos altos índices de inadimplência que os acompanham e da maior dificuldade de sua execução. Logo, a maior segurança na recuperação do crédito está na proporção direta do custo mais acessível de que pode desfrutar o aderente que é, por isso, igualmente interessado na concretização do registro do contrato junto aos cadastros veiculares. Afinal, sem que esta formalidade existisse, ou a contratação não se operaria, ou se realizaria em bases muito menos favoráveis ao consumidor!

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

A tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”.

Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que o serviço discutido não foi concretizado.

Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida
in concreto
, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente, mister a improcedência do pedido exordial.

– DANOS MORAIS:

Quanto aos danos morais, vejo que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, esta 5ª Turma Recursal – ES Norte), por sua composição atual, igualmente firmou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES.
DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DANDO PROVIMENTO
ao recurso da ré, para o fim de reformar a sentença de piso, de forma que, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
REJEITO

o pleito contido na inicial
, ante a ausência abusividade praticada pelo banco requerido.

Considerando que o requerente sagrou-se vencido no presente recurso, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC,
todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.
Sem custas processuais e honorários de advogado para o recorrente/requerido
.
(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o contradição/omissão nos termos consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)